Tribunal: CARF
Processo: 13116.721653/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.721653/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.351 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
HUGO LAUTERJUNG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. PAGAMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentos idôneos, que foi
efetivado o pagamento da pensão alimentícia judicial. Uma vez apresentado os
documentos comprovatórios dos pagamentos realizados, com informações de
decisão judicial e ofício do poder judiciário, há de ser deferida a pretensão do
recorrente, afastando a glosa lançada sobre a dedução na DIRFP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS
EM FASE RECURSAL. FORMALISMO MODERADO. DEFERIMENTO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito,
ainda que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos
ocorridos, pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.721653/2012-12
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.351 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721653/2012-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata
Mello, Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal,
Alfredo, Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por HUGO LAUTERJUNG, contra o
acórdão de julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo-SP (22a Turma da DRJ/SP1), e que entendeu ser improcedente a impugnação do
contribuinte.
Por meio da por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, na descrição dos fatos e enquadramento legal apurou dedução indevida de pensão
Alimentícia Judicial, no valor de R$ 61.851,79. Com isso, foi apurado imposto suplementar de
R$ 7.009,24, mais multa de ofício e juros de mora, totalizando à época do lançamento o crédito
fiscal de 34.809,40, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2009, ano-
calendário 2008.
Quanto à glosa de pensão alimentícia, a decisão de primeira instância entendeu
que o contribuinte não anexou quaisquer comprovantes da pensão alimentícia, decorrente de
ação judicial, acordo homologado ou escritura pública.
Nas e-fls. 54 e seguintes, o recorrente interpõe Recurso Voluntário alegando, em
apertada síntese, que consta decisão judicial (juntando em seu recurso) que determinou o
pagamento da referida pensão, e que a dedução da pensão na base de cálculo do IRPF seria
devida, pedindo o afastamento da glosa lançada.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
O art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as condições
legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.351 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721653/2012-12

IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau”.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo
pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem
como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação
ou discrimine ela.
Assim, são dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da
Lei no. 9.250/95, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”;
Cumpre registrar que a Súmula CARF 98 foi revogada1, em razão de que essa
remetia ao que a Lei determinava, e que relacionava, como acima descrito, dispositivo do antigo
CPC revogado. Porém, a vigência do artigo acima citado ainda prevalece, e o seu entendimento é
aplicável ao caso concreto.
Com isso, conforme se verificam dos documentos juntados nas e-fls. 69, e
seguintes, em seu recurso, o contribuinte obrou comprovar que a dedução da pensão alimentícia
é legal, e decorre de decisão judicial, com sentença proferida em 2007, em audiência, e que
realize os descontos na folha de pagamento do recorrente sobre a pensão alimentícia (e-fl. 99).
Juntou também, decisão judicial de 1973, referente a outra pensão alimentícia sob
sua responsabilidade, sendo que nessa não seria possível talvez deduzir pensão em razão das

1 Súmula revogada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.351 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721653/2012-12

condições legais obrigacionais cessarem aos 18 anos ou até o término de ensino superior em
razão da legislação civil vigente.
Como a descrição dos fatos do lançamento fiscal de e-fl. 29 indica que não houve
comprovação por meio do documentos oficiais, entendo que nessa fase recursal foi comprovada
a obrigação da pensão alimentícia, sendo, portanto, passível de ser provimento ao seu recurso
para cancelar a glosa da pensão alimentícia.
De fato as ações judiciais não são recentes e entendo ser possível o acolhimento
da prova nesse momento, diante da alegação de dificuldade de obter as decisões judiciais e peças
processuais, diante dos documentos idôneos juntados pelo recorrente, em atendimento à ampla
defesa e contraditório, consoante o formalismo moderado e a busca da verdade material no PAF,
afasto a glosa lançada a glosa de R$ 61.851,79, a título de IRRF.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de que seja afastada a glosa com a pensão alimentícia, reestabelecendo a
dedução dessa verba.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 123
DF CARF MF
Original